Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por ameaça (art. 147, caput, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e dolo específico para a condenação por ameaça; (ii) estabelecer se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) verificar se a dosimetria da pena e o valor fixado por danos morais observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, assume especial relevo em contexto de violência doméstica e é apta a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça.
4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a exteriorização do mal injusto e grave e sua recepção pela vítima, independentemente de sua concretização ou de fundado temor.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva também é formal e se consuma com a violação da ordem judicial, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima, por se tratar de norma de ordem pública que visa tutelar bem jurídico indisponível.
6. A pena-base deve observar o mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo-se a readequação da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44; 61, II, “f”; 69; 147; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 1727835, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.07.2023; Acórdão 1845415, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11.04.2024.